Tribunal: TJPA
Processo: 0843335-78.2019.8.14.0301
Classe: RECURSO EXTRAORDINÁRIO
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2021-07-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0843335-78.2019.8.14.0301

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM JUDICIAL

APELANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: PARA MINISTERIO PUBLICO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXECUÇÃO DE OBRAS DE REPARO EM UNIDADE MUNICIPAL DE SAÚDE. PRECARIEDADE DA INFRAESTRUTURA. NECESSIDADE DE PRESERVAR O DIREITO À SAÚDE DOS USUÁRIOS E FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHAM NO LOCAL. AUSÊNCIA DE INTERFERÊNCIA INDEVIDA NO MÉRITO ADMINISTRATIVO. MEDIDA NECESSÁRIA À ASSEGURAR O DIREITO CONSTITUCIONAL À SAÚDE. LIMITAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. À UNANIMIDADE.

1. Cinge-se a controvérsia recursal em definir se deve ser mantida a sentença que julgou procedente a ação civil pública e determinou a realização de obras de reforma e adaptação do espaço onde funciona a “Unidade Municipal de Saúde Benguí II no prazo de 120 dias
.

2. Não há como acolher o argumento do Recorrente acerca da alegada intervenção indevida na competência do Poder Executivo e do mérito administrativo, uma vez que a obrigação contida na sentença, trata-se de medida necessária a resguardar o direito a saúde dos usuários e servidores daquela unidade de saúde, sendo cabível a atuação do Poder Judiciário para assegurar este direito.

3. A situação precária da Unidade Municipal de Saúde é corroborada pela Análise Técnica nº 913/2018 realizada pelo
Parquet
em que se constata pelas fotografias anexadas ao documento (Num. 4909930 - Pág. 4/7 e Num. 4909931 - Pág. 1/6), a deficiência estrutural da Unidade de Saúde com fiações elétricas expostas e diversos pontos de infiltrações nas paredes, comprometendo a salubridade do ambiente para os usuários do serviço público e dos funcionários que trabalham no local.

4. não prospera a alegação do Recorrente acerca da alegada restrição orçamentária para a realização das obras de reparo, uma vez que não há qualquer comprovação de tal circunstância, inexistindo, portanto, razões para a modificação da sentença.

5.
Recurso de apelação conhecido e desprovido à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 24ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 12 a 19 de julho de 2021.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL (processo nº 0843335-78.2019.8.14.0301 - PJE) interposta por MUNICÍPIO DE BELÉM contra MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, em razão da sentença proferida pelo MM. Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública e Tutelas Coletivas de Belém, nos autos da Ação Civil Pública proposta pelo Apelado.

A sentença recorrida determinou que o Município Apelante promova as obras de reforma e de adaptação do espaço onde funciona a “Unidade Municipal de Saúde Bengui II no prazo de 120 dias.

A parte dispositiva do julgado foi proferida nos seguintes termos:

(...) Em conformidade com as razões precedentes, julgo procedente o pedido, com suporte no art. 487, I, do CPC.

Como consectário, determino que, em 60 dias, sejam executadas (acaso não concluídas) todas as obras de reforma e de adaptação do espaço onde funciona a “Unidade Municipal de Saúde Bengui II”.

Em caso de descumprimento, fixo a multa de R$-3.000,00/dia limitada, por agora, a R$60.000,00.

Sem custas e sem verba de honorários.

Publicar. Registrar. Intimar.

Belém, 17 de agosto de 2020 (...)

Em razões recursais, o Apelante sustenta que a determinação contida na sentença viola o mérito administrativo e a repartição de competências, aduzindo que não cabe ao Poder Judiciário interferir na política pública de saúde.

Afirma que os problemas estruturais da unidade de saúde são sanados dentro dos parâmetros de possibilidade do Poder Público, o que é corroborado por diversos informações trocadas entre o Município e o Ministério Público antes do ajuizamento da ação.

Assevera que o orçamento municipal é limitado e ao ser direcionado para o atendimento impositivo da medida contida na sentença, implicará na inobservância de outra prioridade eleita administração municipal, a exemplo da melhoria de outra unidade de saúde que necessite de atenção.

Posteriormente, o Recorrente peticionou informando a adoção de diversas providências adotadas para a melhoria da Unidade de Saúde, e que tal circunstância demonstra a desnecessidade de intervenção no mérito administrativo.

O Apelado apresentou contrarrazões refutando a pretensão do Apelante e requerendo o desprovimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

O recurso foi recebido apenas no efeito devolutivo.

Em manifestação, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público ratifica os termos das contrarrazões apresentadas.

É o relatório do necessário.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação, passando a apreciá-lo.

Cinge-se a controvérsia recursal em definir se deve ser mantida a sentença que determinou a realização de obras de reforma e de adaptação do espaço onde funciona a “Unidade Municipal de Saúde Benguí II no prazo de 120 dias.

Inicialmente,
não há como acolher o argumento do Recorrente acerca da alegada intervenção indevida na competência do Poder Executivo e do mérito administrativo, uma vez que a obrigação contida na sentença, trata-se de medida necessária a resguardar o direito a saúde dos usuários e servidores daquela unidade de saúde, sendo cabível a atuação do Poder Judiciário para assegurar este direito. Nesse sentido, é o entendimento da jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO CIVIL PÚBLICA - OBRAS EM CENTRO DE SAÚDE - REGULARIZAÇÃO PARA EFETIVA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE SAÚDE EM RESPEITO À DIGNIDADE DOS SERVIDORES E USUÁRIOS
.
Comprovada a imprescindibilidade da realização de obras em Unidade Básica de Saúde para ofertar à população eficiente atendimento na prestação do serviço de saúde em local adequado e seguro, em face da inequívoca obrigação dos entes federados de garantir acesso à saúde e da premência de proteção à vida digna, impõe-se a ratificação da sentença que julga procedente o pedido para que a municipalidade adote as medidas necessárias à regularização de obras, mormente quando apresentados laudos de vistoria técnica do centro de saúde pela Gerência Regional de Saúde atestando a não conformidade do local com os requisitos previstos para seu regular funcionamento.

(TJ-MG - AC: 10000200044600001 MG, Relator: Peixoto Henriques, Data de Julgamento: 21/07/2020, Câmaras Cíveis / 7ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 29/07/2020) (grifos nossos).

APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO À SAÚDE -
AÇÃO CIVIL PÚBLICA
- PRELIMINARES - NULIDADE E PERDA DE OBJETO - AFASTADAS -
IRREGULARIDADES EM UNIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) OBRIGAÇÃO DO MUNICÍPIO - ELABORAÇÃO DE CRONOGRAMA PARA REGULARIZAÇÃO E EFETIVAÇÃO DAS OBRAS E MUDANÇAS NECESSÁRIAS. - A saúde é direito de todos e dever do Estado, porquanto é consequência da consagração do corolário da Dignidade da Pessoa Humana, princípio fundamental da República Federativa do Brasil (art. 1º da CR/1988)- Constatada, em Unidades Básicas de Saúde do PSF, inúmeras irregularidades, deve o Município elaborar um cronograma para regularização das questões apontadas e efetivar as obras e mudanças necessárias para adequação
.

(TJ-MG - AC: 10521130141810003 MG, Relator: Alice Birchal, Data de Julgamento: 22/01/2019, Data de Publicação: 30/01/2019)

PROCESSUAL CIVIL, CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO –
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – UNIDADE DE SAÚDE – NECESSIDADE DE ADEQUAÇÕES ESTRUTURAIS –OMISSÃO DO ENTE PÚBLICO – INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - FIXAÇÃO DE PRAZOS RAZOÁVEIS PARA O CUMPRIMENTO - SITUAÇÃO EXCEPCIONAL – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA SEPARAÇÃO DOS PODERES – INOCORRÊNCIA – SAÚDE – DIREITO ASSEGURADO NA CRF – EFETIVAÇÃO DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS
– DESPROVIMENTO.
Conquanto o artigo 1o, § 3o, da Lei n. 8.437/1992 vede a concessão de liminar contra a Fazenda Pública que esgote, no todo ou em parte, o objeto da ação, existem situações em que os requisitos legais para antecipação de tutela são tão presentes, que o fumus boni juris e o periculum in mora, e, até o interesse público, não só recomendam, como impõem a concessão da medida, como ocorre quando o bem a ser tutelado se constitui em direito fundamental garantido constitucionalmente. O requisito da irreversibilidade dos efeitos da antecipação da tutela deve ser mitigado, diante da necessidade de tutela urgente, com vistas a garantir o direito fundamental à educação e à integridade física da pessoa humana
. O Poder Judiciário, em situações excepcionais, visando cumprir direito assegurado constitucionalmente, deve determinar que a Administração Pública proceda às obras de infraestrutura e reforma em prédio público que, comprovadamente, esteja em situação precária, sem que isso configure violação ao Princípio da Separação de Poderes.
Inexiste violação ao primado da Separação e Independência entre os Poderes, se o Judiciário determina ao Estado a efetiva realização das obras de infraestrutura e da reforma em estabelecimento público de saúde, em respeito aos direitos fundamentais, de cuja garantia o Poder Público, culposamente, omitiu-se. Havendo a comprovação da inviabilização da prestação do serviço público, considerado fundamental, por falta de estrutura física, que, além de tudo, coloca em riscos os servidores públicos e usuários, mostra-se justificável a concessão do pedido de tutela de urgência.

(TJ-MT - AI: 10069442820178110000 MT, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 30/09/2019, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 02/10/2019) (grifos nossos)

No caso dos autos fora ajuizada ação civil pública em razão da situação precária da Unidade Municipal de Saúde do Benguí, o que é corroborado pela Análise Técnica nº 913/2018 realizada pelo
Parquet
em que se constata pelas fotografias anexadas ao documento (Num. 4909930 - Pág. 4/7 e Num. 4909931 - Pág. 1/6), a deficiência estrutural da Unidade de Saúde com fiações elétricas expostas e diversos pontos de infiltrações nas paredes, comprometendo a salubridade do ambiente para os usuários do serviço público e dos funcionários que trabalham no local.

Desta forma, deve ser mantida a responsabilidade do poder público pela promoção efetiva da saúde, na forma dos artigos 6º

e

196

da

CF/88,

que dispõem:

Art. 6º
São direitos sociais a educação, a saúde
, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.

(grifos nossos).

Art.

196

-

A

saúde

é

direito

de

todos

e

dever

do

Estado,

garantido

mediante

políticas

sociais

e

econômicas

que

visem

à

redução

do

risco

de

doença

e

de

outros

agravos

e

ao

acesso

universal

e

igualitário

às

ações

e

serviços

para

sua

promoção,

proteção

e

recuperação
.

(grifos nossos).

Ademais, não prospera a alegação do Recorrente acerca da alegada restrição orçamentária para a realização das obras de reparo, uma vez que não há qualquer comprovação de tal circunstância, inexistindo, portanto, razões para a modificação da sentença.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao RECURSO DE APELAÇÃO,
nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 12 de julho de 2021.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 24/07/2021